Tribunal: TJSP
Processo: 0020147-24.2011.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
COMPRA E VENDA – Extinção da demanda, sem resolução de mérito – Arguição de abandono – Existência de sentença de mérito precedente – Processo em fase de cumprimento de sentença – Sem hipótese para aplicação do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil – Extinção possível desde que presentes as hipóteses prescritas pelo artigo 924 do Novo Código de Processo Civil – Sentença

Ementa:
COMPRA E VENDA – Extinção da demanda, sem resolução de mérito – Arguição de abandono – Existência de sentença de mérito precedente – Processo em fase de cumprimento de sentença – Sem hipótese para aplicação do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil – Extinção possível desde que presentes as hipóteses prescritas pelo artigo 924 do Novo Código de Processo Civil – Sentença anulada.

Apelação provida.